Tribunal: TJMT
Processo: 0005120-21.2017.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005120-21.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CICERO FERNANDES DOS SANTOS (APELANTE), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DRISNER - CPF: 630.297.741-04 (VÍTIMA), EDEMILSON GOMES GARCIA - CPF: 860.646.141-53 (ASSISTENTE), LEANDRO ALEXANDRE PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 029.129.831-18 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005120-21.2017.8.11.0010

APELANTE: JOSE CICERO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
REDUÇÃO DA PENA
-
BASE
– INCREMENTO DE 1/8 (UM
OITAVO
) SOBRE O INTERVALO DA SANÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – QUALIFICADORA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA E NÃO QUESITADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO –PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO INSCRITA NO ART. 14, INCISO II, DO CP –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO – FRAÇÃO DEVIDAMENTE IMPOSTA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, quando não for possível precisar de forma clara, insofismável, que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima, caracterizando a ausência de
animus necandi
.

Nos termos da jurisprudência do STJ (HC 266.731/MT), na fixação da pena-base é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, percentual, que deve incidir sobre o intervalo das penas mínima e a máxima estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

“A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) (...)”
(TJMT, N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Não vejo motivos para aplicar a fração da tentativa em patamar maior, uma vez que o
iter criminis
percorrido pelo agente chegou próximo do resultado pretendido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005120-21.2017.8.11.0010

APELANTE: JOSE CICERO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ CICERO FERNANDES DOS SANTOS contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT que, atendendo a soberana votação do Tribunal do Júri, condenou o apelante à pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (Id. 177221459).

Inconformada, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesões corporais. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o afastamento das agravantes e a diminuição máxima da tentativa. Por fim, requer os benefícios da Justiça Gratuita (Id. 177221468).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do presente recurso, mantendo-se a sentença combatida nos seus exatos termos (Id. 177223390).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do apelo defensivo, para fazer preponderar a atenuante da confissão sobre a qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido (Id. 178277167).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005120-21.2017.8.11.0010

APELANTE: JOSE CICERO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Do pleito desclassificatório:

O apelante JOSÉ CÍCERO FERNANDES DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público pela prática dos seguintes delitos:

“(...) No dia 08 de julho de 2017, por volta das 15h50min, na Rua Osvaldo Fulador, Vila Érica, no município de São Pedro da Cipa, nesta Comarca de Jaciara, o denunciado JOSÉ CÍCERO FERNANDES DOS SANTOS, com consciência e vontade, agindo com animus necandi, por motivo fútil, mediante vários golpes de facão, tentou matar a vítima André Luiz Drisner, causando-lhe inúmeras lesões, inclusive vindo a decepar sua mão esquerda (laudo pericial que segue em anexo), não consumando o delito em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes no fato da vítima ter se defendido de vários golpes e ter sido socorrida.

Com efeito, exsurge dos autos que na data dos fatos, a vítima estavam em sua residência quando o denunciado chegou no local e, simplesmente passou a desferir golpes de facão contra aquele, visando sempre sua cabeça, sendo que a vítima, ao se defender, acabou atingida nas mãos e braços, vindo a ter sua mão esquerda decepada e a sofrer outras lesões profundas nos braços, caracterizando nitidamente lesões de defesa.

Dessarte, sem dizer nada, o denunciado continuou a golpear a vítima, que a todo momento tentava se defender e também à ação rápida do SAMU, que prontamente atendeu a ocorrência.

Afirma o denunciado que cometeu o delito em razão de suspeita de que a vítima tenha furtado um celular e uma bicicleta do réu mais de 01 (um) ano antes do presente delito.

Ademais, aduz ainda o denunciado que na data do fato, somente praticou o delito porque a vítima supostamente zombou do mesmo, chamando-o de “amigão Cícero”. Vê-se pois que o fato foi praticado em razão de motivo absolutamente fútil, consistente no fato do implicado querer se vingar da vítima, em decorrência de supostas zombarias, as quais a vítima inclusive nega (...)”
(
sic
do Id. 151964882).

Após pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória, objeto do presente recurso.

Inicialmente, a defesa sustenta a inexistência de
animus necandi
, razão pela qual requer a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, afirmando para tanto, que
“a lesão provocada pelos golpes, nos termos de prontuário médico, das medicações após procedimento cirúrgico, não mostra que teve severas complicações ao ponto de sua vida correr risco de morte, pelos procedimentos ambulatoriais que dela decorreram”
.

No entanto, conforme se verifica das declarações prestadas pela vítima ANDRÉ LUIZ DRISNER em sede inquisitorial,
“o suspeito chegou no local ao encontro da vítima e perguntou lhe se este sabia que estavam querendo lhe matar. Que a vítima disse que não sabia, então o suspeito saiu por um momento e logo retornou, desferindo-lhe golpes de facão”
(Id. 151964882 – p. 40/41).

Perante a autoridade judicial, a vítima afirmou que não sabe até hoje o motivo de ter sido atacado, pois
“do nada ele chegou e me atacou com um facão”
. Declarou que o apelante queria acertar a região da sua cabeça, porém, acabou colocando seu braço na frente para se defender e teve sua mão esquerda decepada, bem como que também foi atingido no braço direito e perdeu parte dos movimentos da mão direita, só conseguindo utilizar os dedos indicador e polegar. De acordo com a vítima, o apelante somente parou quando vizinhos se aproximaram e mandaram parar, senão iriam chamar a Polícia.

Outrossim, o primeiro golpe deferido pelo apelante contra a vítima ANDRÉ LUIZ DRISNER foi direcionado à sua cabeça, sendo que somente não o atingiu fatalmente em razão de o ofendido ter colocado uma das mãos na frente na tentativa de defender-se, o que acabou por decepar-lhe a mão esquerda, além de causar diversas lesões profundas nos braços, demonstrando o claro
animus necandi
do recorrente.

A defesa do apelante afirma, ainda, que este cessou as agressões de forma voluntária porque seu intento era apenas machucar a vítima, tendo parado voluntariamente de desferir golpes, não sendo necessária a interferência de qualquer pessoa para que pudesse ser segurado/impedido.

Contudo, tenho que os jurados acolheram uma versão muito razoável das provas, no que tange ao reconhecimento do crime de homicídio tentado, não havendo falar em lesão corporal ou desistência voluntária, tendo em vista que o apelante somente fugiu do local, depois de efetivamente atingir a vítima.

Da dosimetria da pena:

Da primeira fase:

Quanto à dosimetria da pena, a defesa pretende que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal.

Embora o juízo não tenha consignado, a circunstância do motivo foi utilizada para qualificar o delito.

A pena basilar foi fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, 06 (seis) anos e 09 (nove) meses acima do mínimo legal, em razão da carga negativa atribuída aos vetores da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Ao fundamentar as circunstâncias judiciais:

“(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade elevada, devido ao seu modo consciente e agressivo de agir, haja vista que desferiu vários golpes de facão contra a vítima, demonstrando assim um dolo elevado em sua conduta, que ultrapassa a normalidade do tipo, razão pela qual deve ser sopesada em seu desfavor
(...); o réu é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não possui registro de condenação em sua FAC; não há nos autos quaisquer elementos para valorar a conduta social do réu, razão pela qual deixo de valorá-la em seu desfavor; poucos elementos são trazidos aos autos a respeito da personalidade do réu, razão pela qual deixo de valorá-la em seu desfavor; o motivo do delito é fútil, uma vez que desproporcional. No entanto, deixo de valorá-lo, pois assim já o fora como qualificadora do crime, evitando incorrer em bis in idem;
as circunstâncias, que se traduzem no modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime, são graves, uma vez que agiu com premeditação e exacerbada frieza, que ultrapassou a normalidade do tipo, uma vez que a vítima estava em sua residência quando foi golpeada pelo réu, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor
(...); as
consequências são graves, uma vez que a vítima teve a mão esquerda decepada, dificultando assim, consideravelmente, a realização de suas tarefas diárias, em razão da deformidade permanente de seu membro superior esquerdo, devendo ser sopesado em desfavor do réu
(...); a vítima não contribuiu para o crime. Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (3/8), decorrente de 3 (três) circunstâncias valoradas negativamente, deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (18 anos - teoria das margens), razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado tentado em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão”
(Id.
177221459
).

No que se refere à CULPABILIDADE, esta deve ser analisada como a reprovação social da conduta, sendo que, o excessivo número de golpes desferidos contra a vítima demonstra uma reprovação acima da média, resultando em uma culpabilidade acentuada, razão pela qual mantenho a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Na hipótese, não se infere ilegalidade na valoração negativa das CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o apelante aproveitou-se do fato da vítima estar em casa, mediante premeditação e frieza, desferiu vários golpes com facão contra ela.

Quanto às CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, tem-se o entendimento do STJ:
“justifica-se o trato negativo da vetorial, diante, não apenas das deformidades permanentes sofridas, mas do impacto estético decorrente, sendo necessária a realização, inclusive, de cirurgias de emergência”
(AgRg no AREsp n. 1.526.079/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019).

Assim, ainda que a morte e eventuais consequências físicas sejam inerentes ao tipo penal, é certo que as ações do apelante ultrapassaram o ordinário e foram bem descritas pelo magistrado singular, não sendo possível afastá-las da pena-base.

Assim, mantem-se a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Da segunda fase:

Na segunda fase, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como o afastamento das qualificadoras.

O
magistrado singular, ao analisar a segunda etapa dosimétrica, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém entendeu que as agravantes do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 61, inc. II, “c”, 4ª figura, do CP) e do meio cruel (art. 61, inc. II, “d”, 5ª figura, do CP) deveriam preponderar sobre a referida atenuante, tenho agravado a pena em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, alcançando a pena em formação de 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Contudo,
in casu
, verifica-se que não houve inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na denúncia, na pronúncia ou na quesitação, razão pela qual, não poderia ela ser utilizada na segunda fase da dosimetria como agravante.

Como se sabe, é encargo do Conselho de Sentença, na forma do art. 483, inciso V, do Código Processual Penal, verificar a existência de circunstância qualificadora, ou causa de aumento de pena, reconhecida na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

No caso em tela, em exame à sentença de pronúncia, observo que o réu foi pronunciado apenas como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Da mesma forma, não foram os jurados, durante a votação dos quesitos, questionados quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Cabe salientar que o princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados. A congruência entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem constar da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a assegurar a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos não descritos na denúncia.

Portanto, ainda que válidos os motivos expostos pelo juiz sentenciante para aumentar a pena do acusado, entendo que, da forma como colocada na sentença, deveria ter sido submetida à apreciação dos jurados por constituir qualificadora da infração, sendo patente violação à correlação entre a denúncia, a pronúncia e a sentença, sobretudo ao princípio constitucional do devido processo penal, devendo-se, desse modo, ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Assim, tendo em vista que o motivo fútil foi utilizado para qualificar o crime, mantida a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), alcançando a pena em formação de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Da terceira fase:

De outro tanto, a defesa postula a retificação da fração aplicada em razão da causa de diminuição inscrita no art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa).

O pleito não merece provimento.

Quanto à temática em pauta, doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que, para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o
quantum
do
iter criminis
percorrido.

No caso dos autos, o delito perpetrado pelo apelante somente não se consumou em razão de fato alheio à vontade do agente, tendo em vista que o apelante se aproximou da consumação do delito, em razão da região vital que que pretendia atingir a vítima, sendo que a atacou com tamanha agressividade que amputou a mão esquerda do ofendido.

Além disso, a gravidade do resultado da ação do apelante foi confirmada pelo exame de corpo de delito (id. 151964882 – p. 53/60), que atestou que as ações praticadas resultaram em perda da mão esquerda e em deformidade permanente da vítima.

Por tais razões, não vejo motivos para aplicar a fração da tentativa em patamar maior, uma vez que o
iter criminis
percorrido pelo agente chegou próximo do resultado pretendido, motivo pelo qual, preservo a diminuição em 2/5 (dois quintos), conforme realizada pelo juízo de origem, alcançando a pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Do apenamento:

Assim, pelas razões mencionadas, passo à reanálise das reprimendas impostas ao apelante.

Não havendo nenhuma retificação a ser feita na primeira fase da dosimetria, mantenho-a incólume.

Considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena em formação em 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Na terceira fase, tendo em vista a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do CP, mantida a redução da pena em seu patamar intermediário (2/5), alcançando a pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, que na ausência de causas de aumento de pena, torno definitiva, mantido o regime fechado fixado na sentença.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de JOSÉ CÍCERO FERNANDES DOS SANTOS, para afastar a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e aplicar a atenuante da confissão, redimensionando a pena para 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mantido o regime fechado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023